Tribunal: TJSP
Processo: 0000627-28.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente comprovada – Validade dos depoimentos policiais – Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem ilícita do bem caracterizada – Desclassificação para modalidade culposa que se mostra impossível – RECURSO MINISTERIAL – Fixação do regime inicial semiaberto –

Ementa:
APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente comprovada – Validade dos depoimentos policiais – Ausência de interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem ilícita do bem caracterizada – Desclassificação para modalidade culposa que se mostra impossível – RECURSO MINISTERIAL – Fixação do regime inicial semiaberto – Necessidade – Acusado portador de maus antecedentes – Inteligência ao art. 33, §3o e art. 59, III, ambos do Código Penal – Recurso defensivo desprovido e ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000627-28.2017.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que é apelante/apelado
GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao recurso ministerial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
2
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545
Origem: 2a Vara Criminal/Piracaia
Magistrada: Dr. Lucas de Abreu Evangelinos
Apelante: GABRIEL HENRIQUE FERREIRA
Apelado: Ministério Público
Voto no: 39050
APELAÇÃO
RECEPTAÇÃO
RECURSO DEFENSIVO

Absolvição Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente
comprovada Validade dos depoimentos policiais Ausência de
interesse em prejudicar o réu - Ciência da origem ilícita do bem
caracterizada Desclassificação para modalidade culposa que se
mostra impossível
RECURSO MINISTERIAL
Fixação do
regime inicial semiaberto Necessidade Acusado portador de
maus antecedentes Inteligência ao art. 33, §3o e art. 59, III,
ambos do Código Penal
Recurso defensivo desprovido e
ministerial provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL HENRIQUE FERREIRA, em face da r. sentença de fls.
256/263, que o condenou à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, além de 11 dias-multa, no piso, como incurso
no art. 180, caput, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
Ministério
Público,
buscando a fixação do regime semiaberto (fls. 267/272).
O réu, por outro lado, apela buscando a absolvição
ou a desclassificação par aa modalidade tentada, bem como a redução
da reprimenda (fls. 279/287).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 288/292 e
296/298), a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 304/307).
Relatei.
De fato, razão assiste apenas ao Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
3
Consta dos autos que, em data incerta porém
compreendida entre 12 e 14 de junho de 2017, na Rua Aureliano
Nascimento, no 618, no município de Joanópolis, comarca de
Piracaia, o acusado recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta,
marca Honda CG 125, Titan KS, PLACA DCI 2075, Chassis
9C2JC30102R205268,
ano
2002,
cor
verde,
município
de
Joanópolis, conforme auto de entrega à fl. 57 e boletim de
ocorrência à fl. 14, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), pertencente à Arquimedes Rodrigues Bueno, que sabia ser
produto de crime.
Pois bem.
A materialidade e autoria delitiva restaram
satisfatoriamente demonstradas pelo farto conjunto probatório
amealhado aos autos, notadamente pelos boletins de ocorrência,
auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento de objeto,
laudo pericial do veículo, bem como, e principalmente, pela prova
oral colhida sob o crivo do contraditório.
Vejamos.
A vítima ARQUIMEDES RODRIGUES BUENO
afirmou que sua motocicleta havia sido furtada na garagem de sua
residência e, diante do ocorrido, registrou o Boletim de Ocorrência.
Mencionou que 3 (três) dias depois, policiais entraram em contato
com pedindo para ir à Delegacia fazer o reconhecimento de uma
motocicleta que havia sido encontrada. Na unidade policial,
reconheceu o veículo. Disse que a motocicleta estava sem placa e
com o motor e chassis suprimidos, tendo um prejuízo de R$
3.000,00 (três mil reais) para arrumá-la.
O agente policial RONALDO CANDIDO DE
FRAGA, ouvido por precatória, disse não se recordar dos fatos,
entretanto, ratificou as declarações prestadas em fase inquisitorial
(fls. 08). Narrou que, em patrulhamento de rotina, junto com seu
companheiro de serviço, avistou 4 (quatro) indivíduos empurrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
4
uma motocicleta. Disse que, ao notarem a presença da viatura, 3
(três) dos 4 (quatro) evadiram-se do local, mas foram detidos
posteriormente no interior de uma residência. Mencionou que o réu
permaneceu no local junto da motocicleta e foi abordado. Indagado,
o denunciado informou que havia comprado a motocicleta pelo valor
de R$500,00. Pontuou que a motocicleta estava sem placa e que o
chassis encontrava-se suprimidos, além de adulteração de sua cor.
Informou que tinha conhecimento de uma motocicleta que teria sido
furtada dias antes com as mesmas características da apreendida.
Diante dos fatos, entrou em contato com a vítima, que reconheceu
de imediato a motocicleta como sendo de sua propriedade.
O agente policial ANDERSON DONIZETTI
DOMINGUES, da mesma forma, ouvido por precatória, pontuou que
na data dos fatos encontrava-se em serviço na cidade de
Joanópolis, onde obteve conhecimento de um furto que teria
ocorrido dias antes, cujo objeto era uma motocicleta Honda/CG.
Disse que no mesmo dia, no período da tarde, durante um
patrulhamento,
observou
quatro
indivíduos
empurrando
uma
motocicleta. Ao se aproximar com a viatura, 3 (três) dos individuos
saíram correndo, ficando apenas o autor dos fatos GABRIEL
HENRIQUE FERREIRA, o qual foi abordado. Mencionou que seu
companheiro de trabalho foi atrás dos demais indivíduos, detendo-
os logo em seguida. Disse que ao realizarem buscas veicular, foi
constatado que o número do motor e do chassis encontrava-se
suprimidos, além da adulteração da real cor da motocicleta, a qual
havia sido pintada com tinta spray, percebendo que a cor original
era verde. Diante do conhecimento do furto ocorrido dias antes,
levaram os indivíduos à Delegacia de Polícia, onde entraram em
contato com a vítima que, ao chegar no local, de imediato
reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade.
Mencionou que o réu declarou que comprou o veículo pelo valor de
R$500,00.
Note-se que os depoimentos dos policiais, além
de firmes e coesos, em ambas as sedes, são revestidos de
fidedignidade, pois são funcionários do Estado, vocacionados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
5
importante dever de proteção da população e investigação de
crimes. E não se pode desmerecer o depoimento da testemunha
policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo,
sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.” (HC
73518/SP,
Rel. Min.
CELSO
DE
MELLO,
j.
26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
6
Em sendo assim, tal depoimento reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório.
Cumpre ressaltar, ademais, que não há nos
autos provas e sequer indícios de que eles tinham o intuito de
incriminar pessoa inocente.
A prova, como se vê, é farta.
No delito de receptação, a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.
Nesse sentido:
"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta
for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção
em certeza, autorizando, assim, a condenação."
(TACRIM-SP - RT 746/629).
Não tendo ele, com efeito, apresentando
versão verossímil para a posse do produto de origem espúria,
como lhe cabia fazer, nos termos do art. 156, do Código de
Processo Penal, fica evidente a configuração do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo. Aliás, sequer apresentou
qualquer versão, eis que silente na polícia e revel em juízo.
Não obstante seu descaso para com a Justiça,
verifica-se que o crime está bem demonstrado.
Ora, ele adquiriu a motocicleta por R$500,00
de pessoa desconhecida. O veículo não ostentava placas, possuía o
número do motor e chassis suprimido, e fora recentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
7
pintada de cor diversa da original.
A reação de fuga dos outros três indivíduos
que estava empurrando a motocicleta com o acusado, a
proximidade temporal com o crime antecedente (cerca de 2 dias),
as alterações no veículo, bem como o baixo valor indicado de
compra, sem qualquer indicação de qualificação do vendedor,
evidenciam a ciência quanto à origem ilícita do bem.
A prova da ciência da origem ilícita do bem é
extraída da própria conduta do agente e das circunstâncias da
infração que cometeu. Neste sentido:
“O dolo específico constante no art. 180, caput, do
CP, vazado no conhecimento prévio da origem
criminosa da res, deve ser auferido através do exame
de todas as circunstâncias que cercam o seu
recebimento ou do exercício da posse propriamente
dita.” (TACRIM-SP, rel. Ribeiro dos Santos, BMJ
86/15).
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, no crime de receptação pode extrair-se da
própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração.” (TACRIM-SP, rel. Nogueira
Filho, JUTACRIM 96/240).
Como dito alhures, impossível acreditar que o
réu não tivesse minimamente desconfiado.
Diante desse quadro, as circunstâncias não
deixam dúvidas de que o apelante tinha conhecimento da origem
ilícita do bem, razão pela qual torna impossível o pleito
subsidiário de desclassificação para a forma culposa.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também foi bem dosada, eis que
fixada em 1/6 acima do mínimo na primeira etapa, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
8
os maus antecedentes, e assim tornada definitiva.
O regime foi o aberto.
Aqui, porém, merece razão o Ministério
Público, devendo ser alterado para o semiaberto, nos termos do
§3o do art. 33 e art. 59, III, do Código Penal, já que se trata de
acusado com maus antecedentes, a demonstrar que a condenação
anterior não foi suficiente a conscientizá-lo.
Afinal, o sujeito que, mesmo depois de
condenado volta à seara criminosa, em manifesto desprezo à
Justiça, deixa claro que a reposta anterior não surtiu efeito.
O legislador, ao criar o §3o do art. 33 do CP,
deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade vigente, dosar a
pena e fixar o regime de cumprimento de forma que possam ser
suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois caso
contrário tal parágrafo não existiria.
A
propósito,
é
portador
de
maus
antecedentes por crime contra o patrimônio novamente,
demonstrando inclinação para crime dessa espécie. Além disso,
sequer compareceu em juízo para dar sua versão dos fatos,
demonstrando, assim, total desprezo com a justiça.
Assim, a despeito do delito não ter sido
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime
semiaberto é o mais indicado a coibir futuras incursões neste
sentido por parte do réu e também para salvaguardar a
sociedade, principalmente por se tratar de sujeito não jejuno na
prática de crimes, o que evidencia sua personalidade voltada ao
crime, tudo para a suficiente prevenção do delito e, também,
para a melhor ressocialização.
Impossível também a substituição da pena
por restritivas de direito pelo mesmo motivo, por não ser
socialmente recomendável diante das circunstâncias expostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000627-28.2017.8.26.0545 -Voto no 39050 LM
9
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para
fixar o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da
reprimenda, mantendo-se, no mais, a r. decisão ora combatida.
EDISON BRANDÃO
Relator